Tribunal: STF
Processo: RE 1598530
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Gravataí, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.012, § 3º, I E II, CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECRUTAR SERVIDOR PÚBLICO PARA VAGA DO CARGO DE FONOAUDIÓLOGO. CABIMENTO. GRAVE DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA PEDIÁTRICA. PRESTADO PELO MUNICÍPIO RÉU. OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PRECEITO. POSSIBILIDADE. COMINMAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PRECEDENTES. 1. A forma de processamento da apelação, sempre interposta na primeira instância e que nisso difere dos agravos de instrumento, não é compatível com a celeridade e urgência que devem imprimir - e também justificar - a apreciação dos pedidos de tutela de urgência recursal, que por isso não podem ser veiculados no bojo das razões do apelo, mas devem observar os termos estritos do artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/2015, que exige petição apartada dirigida diretamente ao Tribunal ou ao Relator, se já distribuído recurso. 2. Caso em que a prova judicializada é satisfatória em demonstrar a grave deficiência do serviço de fonoaudiologia pediátrica prestado pelo Município de Gravataí, o que pode ser depreendido pelo excessivo e inescusável tempo de espera de atendimento de aproximadamente três anos para consultas, acarretando prejuízo à saúde e ao bem-estar de centenas de crianças e adolescentes que residem na municipalidade. Violação dos artigos 227 caput, da CF/1988 e artigo 7º do ECA. 3. A imposição de obrigação de fazer ao réu, consistente no recrutamento de servidor público para ocupar vaga do cargo de Fonoaudiólogo, presta-se a garantir a proteção de direitos fundamentais relacionados à saúde e ao bem-estar das crianças e adolescentes que residem no Município de Gravataí, motivo pelo qual em nada vulnera o princípio da separação dos poderes, mas se alicerça no princípio da inafastabilidade da jurisdição, estampado no artigo 5º, XXXV, da CF, sendo igualmente descabido invocarem-se dificuldades financeiras e orçamentárias para efeito de isentar o Município do dever que, na dicção da Lei Maior, tem de ser cumprido com absoluta prioridade. 4. Deve ser ampliado para 120 dias o prazo o preenchimento do cargo de Fonoaudiólogo, o que se mostra mais adequado ao planejamento orçamentário e de alocação de recursos financeiros, medidas indispensáveis constitucionalmente para o recrutamento do servidor que irá ocupar a vaga. 5. Nos termos do art. 536, § 1°, e art. 537, caput, ambos do CPC/2015, cabível a cominação de multa diária para compelir o réu a cumprir a obrigação imposta na sentença, notadamente na hipótese em que se discutem deveres voltados a garantir o desenvolvimento sadio e harmonioso de crianças e adolescentes. 6. Ação civil pública julgada procedente na origem. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação cível nº 020427-91.2021.8.21.0015, 4ª Câmara Cível do TJRS, Relator Desembargador Eduardo Uhlein, j. 31.10.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 5º da Constituição da República, além do Tema 698-RG.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684.612), fixou a tese no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas para garantir direitos fundamentais em cenários de deficiência grave do serviço, sem que isso configure ofensa ao art. 2º da Constituição Federal. O acórdão está assim ementado:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (RE 684612, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07-08-2023)

O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, razão pela qual não se vislumbra a alegada violação dos arts. 2º e 5º da Lei Maior.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente